Tribunal: TCU
Processo: 016.145/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Antônio Glauber Gonçalves Monteiro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Canindé (CE) por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2004.

Inteiro teor:
Acórdão 7916/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Antônio Glauber Gonçalves Monteiro (Prefeito na gestão de 21/6/2001 a 31/12/2004 e 1/1/2005 a 21/8/2007), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Canindé (CE) por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2004; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 23/2/2005 (apresentação da prestação de contas para análise inicial, peça 6) e 21/6/2013 (Informação 78/2013 - DAESP/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE, peça 8); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 29-31) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 32), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 016.145/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Glauber Gonçalves Monteiro (XXX.962.153-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.